Tribunal: TJDFT
Processo: 0708982-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708982-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GABRIELA DE BARROS ALVES RIBEIRO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GABRIELA DE BARROS ALVES em face de decisão monocrática desta relatoria que, em agravo de instrumento já julgado, interposto pela ora embargante, indeferiu os pedidos de aplicação e majoração da multa fixada por descumprimento (ID 64102470). A embargante afirma que a decisão foi omissa ao não reconhecer a validade da intimação do INAS, realizada em 01/04/2024, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, representante legal da autarquia. Alega que essa intimação deveria ser considerada pessoal, conforme o artigo 5o da Lei no 11.419/2006 e o Código de Processo Civil. Cita jurisprudência que entende aplicável à tese defendida e insiste ter restado demonstrado o atraso no cumprimento da decisão. Requer seja sanada a omissão apontada em relação a intimação pessoal do INAS realizada no dia 01/04/2024. É a suma dos fatos. DECIDO. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. Com efeito, cuidando-se de embargos de declaração opostos em face de decisão desta relatoria, cumpre decidi-los monocraticamente, nos termos do disposto no § 2o, do art. 1.024, do Código de Processo Civil. FUNDAMENTAÇÃO Sustenta a embargante que o decisum impugnado padece de omissão, vez que teria deixado de considerar a intimação pessoal do INAS realizada no dia 01/04/2024. Contudo, sem razão o recorrente. É cediço que os embargos de declaração prestam a sanar defeitos preestabelecidos, não comportando outros fundamentos ou o reexame da causa, não sendo a via adequada para a reforma do julgado proferido por órgão colegiado, a não ser que restem configuradas as hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se vislumbra na espécie. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. No entanto, não é o caso dos autos. Basta uma leitura atenta à decisão proferida por este Relator para se concluir que não há omissão a ser sanada. Na verdade, o inconformismo da parte com a solução encontrada não corresponde à omissão. A decisão embargada não tratou expressamente da validade ou não da intimação e data a ser considerada como termo inicial para incidência da multa, justamente por não ser o caso de definição acerca da questão, neste momento. Ora, o agravo já foi julgado, a cirurgia realizada, cumpre aguardar o desfecho da ação na origem que, frise-se, sequer tramitou durante esse período, visto que aguardava o julgamento do conflito de competência instaurado. Quando do indeferimento dos pedidos, ressaltei: Reporto-me às petições de ID 60994397 e 63032979, por meio das quais a agravante Gabriela de Barros Alves Ribeiro informa a demora para a realização da cirurgia autorizada por decisão que antecipou a tutela, posteriormente, confirmada no v. acórdão (ID 59392055), pugnando pela aplicação da pena de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como sua majoração. Por sua vez, o INAS esclarece que somente tomou conhecimento da decisão antecipatória em 16/07, tendo providenciado imediatamente o seu cumprimento, autorizando a realização da cirurgia no dia 17 de julho. Depreende-se das informações colhidas que a cirurgia já foi devidamente autorizada pela parte agravada, estando no aguardo da prótese indicada pelo médico, em razão de equívoco ocorrido. A par da existência de atraso, não é o caso, nesse momento, de aplicação da multa diária ou mesmo da sua majoração. Explico. Importa considerar que as astreintes foram estabelecidas para cumprimento de decisão antecipatória, não tendo o feito principal sequer tramitado, durante esse período, já que pendente discussão acerca da competência para o julgamento da demanda. Compulsando os autos na origem, tem-se que o Conflito de Competência foi recentemente julgado, no dia 03 de setembro de 2024, ocasião em que declarada competente o 1o Juizado Especial da Fazenda para processar e julgar a ação originária. É dizer, agora o feito principal terá seguimento e a obrigação do INAS de custear ou não a cirurgia da agravante será definida efetivamente, após o devido contraditório. Nesse contexto, e considerando que a execução das astreintes depende de uma sentença de mérito confirmatória, impõe-se aguardar o desfecho da ação na origem, momento em que a multa poderá ser revisada, majorada e devidamente aplicada, se o caso. Por ora, pelos fundamentos acima expendidos, INDEFIRO os pedidos de aplicação e majoração da multa diária. Não se olvida que as astreintes são estabelecidas para garantir o cumprimento das decisões, porém, sua execução depende de uma sentença de mérito confirmatória. Nesse momento, portanto, não se justifica definir quaisquer questões afetas ao tema, cabendo ao Juízo competente a análise acerca do cabimento da multa, valor, termo inicial, majoração, entre outros. Sublinho, uma vez mais, que o agravo já foi julgado e a tutela cumprida. Depreende-se, assim, que a validade ou não da intimação, recebida pela Procuradoria de Justiça, na data apontada pela embargante é matéria a ser examinada oportunamente, pelo Juízo, no caso de eventual procedência do pedido, restando encerrada a atuação jurisdicional deste Relator, no presente recurso. DISPOSITIVO Com as considerações postas, não se amoldando o presente recurso a nenhuma das hipóteses mencionadas do art. 1.022, do CPC, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator